Tribunal: TJMT
Processo: 1019519-08.2018.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019519-08.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MANOEL JOAO DA TRINDADE NETO - CPF: 275.061.691-34 (APELANTE), FLAVIO OLIVEIRA JESUS - CPF: 012.934.531-88 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - CPF: 911.766.386-53 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - CPF: 911.766.386-53 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), MANOEL JOAO DA TRINDADE NETO - CPF: 275.061.691-34 (APELADO), FLAVIO OLIVEIRA JESUS - CPF: 012.934.531-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. AUTOR- PROVIDO. RÉU- PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1019519-08.2018.8.11.0041

APELANTE: MANOEL JOAO DA TRINDADE NETO, BANCO BMG SA

APELADO: BANCO BMG SA, MANOEL JOAO DA TRINDADE NETO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE DANOS MORAIS - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE - IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA -
PRELIMINAR REJEITADA –
EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – COBRANÇA COMO CARTÃO DE CRÉDITO – DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – CONTRATAÇÃO QUE DEVE SER NA FORMA AUTORIZADA E NÃO IMPOSTA – ALTERAÇÃO NECESSÁRIA – PREJUÍZOS EXTRAPATRIMONIAIS CONFIGURADOS – REPARAÇÃO DEVIDA - COMPENSAÇÃO DE VALORES - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL –
RECURSO DO RÉU
CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO NÃO PROVIDO –
RECURSO DO AUTOR
PROVIDO
.

Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.

Configura ofensa aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência a concessão de empréstimo pessoal consignado cobrado como cartão de crédito, cujo lançamento foi realizado como “saque” mas o valor foi disponibilizado via transferência eletrônica para a conta-corrente.

A intenção da instituição financeira de confundir o consumidor caracteriza erro substancial sobre o negócio jurídico e ato ilícito passível de reparação por danos morais.

O montante indenizatório deve ser razoável e proporcional, bem como atender ao caráter satisfativo-pedagógico da medida.

Inexiste interesse recursal se os termos proferidos na sentença não destoam do pedido formulado.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1019519-08.2018.8.11.0041

APELANTE: MANOEL JOAO DA TRINDADE NETO, BANCO BMG SA

APELADO: BANCO BMG SA, MANOEL JOAO DA TRINDADE NETO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelações Cíveis em Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito e Pedido de Danos Morais julgada parcialmente procedente para determinar a conversão da avença de cartão de crédito em empréstimo pessoal consignado em folha de pagamento para servidor público, com juros remuneratórios de 4,9% ao mês, e que,
após a revisão do débito, desde o início do contrato, em havendo saldo a favor da requerente, deve-se em primeiro proceder à compensação e posteriormente, a repetição de indébito, na forma simples, tudo isso com juros moratórios na base de 1% ao mês, a contar da data da citação e correção monetária pelo INPC, a contar da data do dispêndio
.

Ante a sucumbência recíproca, as despesas processuais foram rateadas entre autor e réu, e a verba honorária arbitrada em 20% sobre o valor atualizado da causa, para cada um dos advogados, porém suspensa a obrigação em relação ao autor por ser beneficiário da justiça gratuita (art. 98, §3o, do CPC).

Ambas as partes recorreram.

O réu sustenta a licitude das deduções pois seriam referentes a cartão de crédito consignado em folha, e não a empréstimo consignado. Afirma que não praticou nenhuma conduta contrária à lei, que os abatimentos são provenientes da avença celebrada e que portanto não cabe restituição de valores e nem a indenização por danos morais.

Já o autor argumenta que, diante da conversão do contrato na sentença, os juros deveriam acompanhar a média de mercado para essa modalidade no período, e em 36 prestações, como acreditou ter pactuado.

Ressalta que o Banco agiu de má-fé e por isso a devolução deve ser em dobro, e que também está configurado o dano moral passível de indenização.

Contrarrazões do réu no ID 45228991 e do autor no ID 45228994, na qual suscita preliminar de não conhecimento do Recurso por ausência de dialeticidade. No mérito, ambos pugnam pelo não provimento da Apelação da parte contrária.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1019519-08.2018.8.11.0041

APELANTE: MANOEL JOAO DA TRINDADE NETO, BANCO BMG SA

APELADO: BANCO BMG SA, MANOEL JOAO DA TRINDADE NETO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preliminar – ausência de dialeticidade recursal

O autor suscita preliminar de inadmissibilidade do Recurso do réu por ofensa ao princípio da dialeticidade.

Contudo, ele expôs os fundamentos pelos quais entende que a sentença deve ser alterada e impugnou satisfatoriamente as razões utilizadas, como exige o art. 1.010, II, do CPC.

Rejeito a preliminar.

Mérito

Na inicial o autor relata que celebrou contrato de empréstimo consignado com o réu, mas mesmo após pagar várias parcelas verificou que as deduções não cessavam.

O réu admite na contestação ter efetuado na conta-corrente de titularidade do autor uma TED de R$

1.188,00, que teriam sido sacados por ele e originado a dívida ora em discussão.

Segundo o Banco Central do Brasil,
empréstimo

é um contrato entre o cliente e uma instituição financeira (banco, cooperativa de crédito, caixa econômica) pelo qual o cliente recebe uma quantia em dinheiro que deverá ser devolvida em prazo determinado, acrescida dos juros acertados
e, na modalidade consignado,
o desconto da prestação é feito diretamente na folha de pagamento ou de benefício previdenciário do contratante
(https://www.bcb.gov.br/pre/pef/port/folder_serie_I_emprestimos_e_financiamentos.pdf e
https://www.bcb.gov.br/nor/relcidfin/docs/art7_emprestimo_consignado.pdf - acessados em 14/06/2020
).

Já o
cartão de crédito
consiste em transação financeira que
permite o pagamento de compras ou serviços até o limite do crédito previamente definido no contrato
e, quando consignado,
o valor mínimo da fatura é descontado diretamente da sua folha de pagamento ou benefício do INSS
(https://www.bcb.gov.br/cidadaniafinanceira/direitosdeveres e
https://www.serasa.com.br/ecred/cartao-de-credito-consignado/
- acessados em 14/06/2020).

No caso concreto, assim como em vários outros análogos a este e submetidos ao Judiciário, a instituição financeira coloca à disposição do consumidor um montante que lhe é transferido por TED em conta de sua titularidade.

Todavia, essa não é a forma usual do cartão de crédito, em que não há o depósito do valor. Ao contrário, é ofertado um limite pré-aprovado para uso em compras com o cartão, ou a possibilidade de saque com o próprio cartão de crédito, em caixa eletrônico.

Ocorre que a taxa de juros do cartão de crédito consignado é superior à do empréstimo, o que justifica o interesse do Banco em oferecer essa modalidade de contrato. Por outro lado, não há vantagem para o consumidor, que recebe o dinheiro como se fosse empréstimo mas paga juros e encargos mais onerosos que os do empréstimo pessoal.

Além disso, o Decreto n. 3.008, de 25/11/2010,

no artigo 9o, incisos I e III, permite a utilização de 30% da margem consignável para os empréstimos e de 15% para

os cartões de crédito; já a Lei 10.820/2003 previa inicialmente 30% para o empréstimo e depois, com a alteração introduzida pela Lei 13.172/2015, passou a autorizar ainda mais 5% para cartão de crédito.

Essa questão também demonstra o interesse dos Bancos em apresentar esse contrato como operação disfarçada, do qual se pode socorrer mesmo quando não há mais limite para empréstimo consignado.

Logo, é nítido o vício de consentimento por parte do autor, já que a situação acima descrita certamente o induziu a erro substancial e escusável, e é evidente que a forma de cobrança não foi explicada de maneira clara, precisa e adequada, o que fere os princípios da transparência e informação, bem como o art. 46 do CDC.

A documentação juntada nos autos afasta qualquer indício de que o cartão tenha sido utilizado.

Tais fatos revelam a intenção deliberada do Banco, pois ofereceu um produto com amplas características de empréstimo consignado em folha e procedeu à cobrança como se fosse cartão de crédito, no qual é cobrado o montante “depositado em conta-corrente” integralmente numa fatura e debitado apenas o valor mínimo no holerite,
o que faz com que a dívida se perpetue
,
além da incidência de juros de cartão de crédito todos os meses.

Essa prática é corriqueira e, após ser objeto de diversas Ações individuais, foram propostas algumas Ações Civis Públicas, entre elas a de n. 0010064-91.2015.8.10.0001 pela Defensoria Pública do Estado do Maranhão, recentemente julgada pelo STJ (
REsp 1722322/MA
). Confira-se a ementa:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO INDIVIDUAL HOMOGÊNEO.
DISPONIBILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL AOS CONSUMIDORES. DEVER DE INFORMAÇÃO ACERCA DAS CARACTERÍSTICAS DE QUE SE REVESTEM O PRODUTO CONTRATADO. NÃO OBSERVÂNCIA. PRÁTICA ABUSIVA POR PARTE DOS BANCOS.
1. DANOS MORAIS INDIVIDUAIS. ARBITRAMENTO NA SENTENÇA GENÉRICA. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE AFERIÇÃO DOS DANOS EM LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DA SENTENÇA COLETIVA. SENTENÇA COLETIVA QUE É TÍTULO JUDICIAL HÁBIL À INSTAURAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO E DO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. 2. MONTANTE INDENIZATÓRIO. ADEQUAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 3. RECURSO ESPECIAL DE DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO
(
REsp 1722322/MA
, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, Data de julgamento 12/12/2019 – sem grifos no original).

À vista do exposto, o réu deve responder pelo seu ato, porquanto compete-lhe atuar com cautela, prudência e em conformidade aos princípios da lealdade e boa-fé, para não causar prejuízos a seus clientes.

Assim, por força do princípio da continuidade do contrato é imperiosa sua readequação para empréstimo consignado (art. 170 do CC).

Consequentemente, em relação aos juros aplica-se a taxa média praticada no mercado à época para empréstimos consignados (AREsp 1099613/MG), ou seja, de 1,85% ao mês (
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/txjuros
).

Precedente deste Tribunal: N.U 1026947-07.2019.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE em 03/02/2020.

O dano moral está consubstanciado nos transtornos sofridos pelo autor, que ultrapassam o mero dissabor cotidiano, sobretudo diante da imposição de uma contratação diversa da que visava.

No que concerne ao
quantum
da reparação, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica de ambas as partes, de maneira a não provocar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

Por conseguinte, fixo-o em R$ 10.000,00, em harmonia com o que tem decidido este Tribunal em situações correlatas.

Para ilustrar: AgRg no AREsp 722.226/MG, AgRg no AREsp 314.892/SC, e AgRg no AREsp 679.471/SP.

Julgados desta Câmara: AP 0001157-54.2016.8.11.0005; AP 16604/2014; AP 175835/2014; AP 23159/2015.

Se constatado pagamento a maior, o montante deverá ser restituído ao autor na forma simples, pois não verificada a má-fé do réu (art. 42 do CDC).

Este pleiteia também a compensação de valores.
Todavia, isso já foi admitido na sentença.

À vista disso, uma vez que esses
termos não destoam das razões que embasaram o pedido, inexiste interesse recursal. Por conseguinte,
não conheço dessa questão
.

Posto isso,
rejeito a preliminar. Conheço parcialmente o Recurso do réu e, nesse ponto, nego-lhe provimento. Dou provimento ao Recurso do autor
para fixar os juros remuneratórios em
1,85% ao mês e condenar a instituição financeira à indenização por danos morais em R$ 10.000,00, com correção monetária desde o arbitramento (Súm. 362 do STJ) e juros de mora a partir da citação (art. 405 do CC).

Os ônus sucumbenciais deverão ser arcados integralmente pelo réu.

Deixo de majorar a verba honorária nesta via pois já definida na primeira instância no máximo permitido (art. 85, §§2o e 11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020